Tribunal: TJBA
Processo: 8002745-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002745-88.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANA CARLA MOREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): IVAN ALVES SOARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE ANDARAÍ-BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ARTS. 318, V, E 318-A DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ana Carla Moreira da Silva, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). O impetrante busca a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, fundamentando o pedido no fato de a paciente possuir duas filhas menores de 12 anos, sendo uma delas lactente. O juízo de origem indeferiu o benefício sob o argumento de ausência de prova da filiação no ato da audiência e por entender que a paciente não exercia a função materna por estar ausente do convívio familiar há 30 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a paciente, mãe de crianças menores de 12 anos, preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, verificando-se a existência de situações excepcionalíssimas ou de crimes praticados com violência ou grave ameaça que pudessem obstar o benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP, e conforme o entendimento firmado pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP, a prisão preventiva imposta à mulher que seja mãe de crianças de até 12 anos incompletos deve ser substituída por domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, nem contra seus descendentes. 4. A comprovação da filiação foi devidamente realizada pela juntada das certidões de nascimento das menores (3 anos e 1 ano e 6 meses de idade), atendendo ao requisito do parágrafo único do art. 318 do CPP. 5. O crime imputado (tráfico de drogas), embora grave, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco foi praticado contra os descendentes da paciente. A paciente é primária e possui bons antecedentes. 6. O argumento de que a ausência temporária do convívio familiar (30 dias) descaracterizaria a função materna não constitui fundamentação idônea para afastar o benefício, uma vez que a lei presume a imprescindibilidade dos cuidados maternos para o desenvolvimento infantil, conforme o Marco Legal da Primeira Infância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas (comparecimento quinzenal em juízo, proibição de frequentar locais associados ao tráfico de drogas, manter endereço atualizado, proibição de ausentar-se da comarca, e proibição de contato com outros investigados). Tese: “1. É dever do magistrado substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando demonstrado que a mulher é mãe de criança menor de 12 anos, salvo em casos de crimes com violência ou grave ameaça, crimes contra descendentes ou situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. 2. A ausência temporária do convívio familiar não é fundamento hábil para afastar a presunção legal de imprescindibilidade dos cuidados maternos estabelecida pelo Marco Legal da Primeira Infância.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código de Processo Penal, arts. 312, 317, 318, V, 318-A, 318-B e 319; Lei nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância); Lei nº 11.343/06, art. 33. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8002745-88.2026.8.05.0000, do Juízo de Direito da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Andaraí/BA, sendo Paciente, ANA CARLA MOREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO WRIT E CONCEDER A ORDEM, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.